Tribunal: TJSP
Processo: 1033050-65.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência que declarou o débito inexigível. Inconformismo da autora e do réu. Apelações. Ausência de documentos que indiquem a origem do débito. Contrato de renegociação de dívida que não veio aos autos. Réu que não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia. Inteligência do art.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência que declarou o débito inexigível. Inconformismo da autora e do réu. Apelações. Ausência de documentos que indiquem a origem do débito. Contrato de renegociação de dívida que não veio aos autos. Réu que não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia. Inteligência do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC. Débito inexigível. Negativação indevida do nome da autora. Dano moral não verificado. Anotações anteriores. Inteligência da Súmula 385, do C. STJ. Precedentes. Sentença mantida. Recursos desprovidos.